Tribunal: TJDFT
Processo: 0736280-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736280-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATHLEEN NANINE MONTEIRO FARIAS, RICARDO DE FARIAS, SCARLET KAROLAINE MONTEIRO DE FARIAS APELADO: FELIPE RABANEA DE SOUZA D E S P A C H O Em homenagem ao efetivo contraditório processual, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes KATHLEEN NANINE MONTEIRO FARIAS, RICARDO DE FARIAS e SCARLET KAROLAINE MONTEIRO DE FARIAS - ME para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada pela parte apelada em contrarrazões (ID 49193070). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator